Tribunal: TJPA
Processo: 0800865-95.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800865-95.2020.8.14.0301

APELANTE: SAMPAIO & MORAES LTDA, AGA FACTORING FOMENTO LTDA - EPP

APELADO: MARILSA GOMES BARRA VELOSO, THYAGO ALBERTO BARRA VELOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMODATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de procedência em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, reconhecendo a responsabilidade solidária do condutor e das empresas proprietária e comodatária do veículo. As embargantes alegam omissão quanto à análise dos arts. 579 e 582 do Código Civil, bem como dos arts. 9º e 10 do CPC e do art. 5º, LV, da Constituição Federal, requerendo o saneamento do julgado para fins de prequestionamento. Os embargados suscitam o caráter protelatório do recurso e pleiteiam aplicação de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre os arts. 579 e 582 do Código Civil, relativos ao contrato de comodato e à responsabilidade do comodatário; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos arts. 9º e 10 do CPC e do art. 5º, LV, da Constituição Federal, no tocante à alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a legitimidade passiva da empresa proprietária do veículo, reconhecendo sua responsabilidade solidária com base na posse e na gestão do bem, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual o ajuste interno de comodato não é oponível a terceiros lesados.

5.

A jurisprudência do STJ afirma que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de sua utilização por terceiro, como criador do risco, independentemente da natureza da cessão, gratuita ou onerosa.

6.

O acórdão também apreciou de forma clara a alegação de cerceamento de defesa, ao consignar que o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, I, do CPC, foi legítimo diante da suficiência das provas documentais constantes dos autos.

7.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas desnecessárias ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, sem que isso implique violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento consolidado do STJ.

8.

A pretensão das embargantes revela intento de rediscutir matérias já decididas, atribuindo aos embargos natureza infringente incompatível com sua finalidade integrativa.

9.

A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento, ainda que inexistente vício no julgado, constitui prática processualmente admitida e não configura, por si só, caráter protelatório apto a ensejar multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a responsabilidade solidária do proprietário do veículo, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

2.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera suficientes as provas constantes dos autos e fundamenta o indeferimento de outras diligências.

3.

A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento, desacompanhada de abuso manifesto, não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 355, I, 370 e 371; CC, arts. 579 e 582; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.289.202/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.06.2016, DJe 29.08.2016; STJ, AgInt no AREsp 2.681.739/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.12.2024, DJe 20.12.2024; STJ, AgInt nos EAREsp 1.369.975/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 17.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ, REsp 577.902/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.06.2006, DJ 28.08.2006; STJ, REsp 15.774-0/SP – EDcl., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993, DJU 22.11.1993; TJSC, AI 4034565-49.2018.8.24.0000, Rel. Des. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, 7ª Câmara de Direito Civil, j. 15.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800865-95.2020.8.14.0301

EMBARGANTES: SAMPAIO & MORAES LTDA. E AGA FACTORING FOMENTO LTDA. – EPP

EMBARGADOS: MARILSA GOMES BARRA VELOSO E THYAGO ALBERTO BARRA VELOSO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID. 30424237

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 30712082) opostos por SAMPAIO & MORAES LTDA. e AGA FACTORING FOMENTO LTDA. – EPP contra o Acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelas embargantes, mantendo a sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Narram os autos de origem que MARILSA GOMES CORREA e THYAGO ALBERTO BARRA VELOSO ajuizaram a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito em face de ABIMAEL RODRIGUES DE LIMA, SAMPAIO & MORAES LTDA e AGA FACTORING FOMENTO LTDA - EPP.

Aduzem que, no dia 23 de outubro de 2019, por volta das 9h, trafegava pela BR-316, na altura do km 26, quando seu veículo, um Toyota/Corolla Altis, conduzido pelo segundo autor, foi atingido por um caminhão Volvo, supostamente conduzido por ABIMAEL RODRIGUES DE LIMA, funcionário das empresas rés.

Dizem que a colisão teria ocorrido após o réu desrespeitar a sinalização de “PARE” e invadir a preferencial da via, forçando o autor a desviar para o acostamento e colidir com uma placa de publicidade. Alegam os autores que os danos materiais foram estimados em R$ 44.464,00, e requerem indenização por danos morais, além da concessão de justiça gratuita, que foi devidamente requerida com documentação comprobatória.

No ID 14770658, foi determinada a apresentação de documentos para a comprovação da hipossuficiência econômica dos autores.

Deferida a gratuidade da justiça por meio da decisão de ID 15807132.

Determinou-se a citação dos réus conforme mandado constante no ID 18141468.

Na contestação apresentada pelos réus SAMPAIO & MORAES LTDA e AGA FACTORING FOMENTO LTDA (ID 39208925), os demandados impugnaram a gratuidade concedida, além de alegarem ilegitimidade passiva da empresa AGA FACTORING, por ser apenas comodatária do veículo envolvido no acidente, sendo a posse e operação do caminhão de responsabilidade da empresa SAMPAIO & MORAES.

No mérito, pugnaram pela total improcedência dos pedidos, sustentando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo dos autores, que não teria respeitado as normas de trânsito e, portanto, seria o único responsável pelos danos.

Em réplica (ID 45334898), os autores refutaram as preliminares de ilegitimidade e impugnação à justiça gratuita, reiterando os argumentos constantes na inicial e reafirmando a responsabilidade dos réus pelo acidente. Ressaltaram ainda a insuficiência das provas trazidas pela defesa.

Após intimadas (Id 18141468 - Pág. 1), as partes pugnaram a produção de provas (Id 58167845 - Pág. 1 e Id 59070228 - Pág. 1).

No Id 128012817 - Pág. 1 foi decretada a revelia do condutor, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido AGA FACTORING FOMENTO LTDA – EPP, e indeferido o pedido de produção de provas (27865602 - Decisão).

Sobreveio a sentença de 1º grau lavrada nos seguintes termos:

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo procedente
a presente ação, nos termos do
art. 487, inciso I do CPC
, para:

a)
Condenar solidariamente os réus ABIMAEL RODRIGUES DE LIMA, SAMPAIO & MORAES LTDA. e AGA FACTORING FOMENTO LTDA. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 44.464,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais), corrigido monetariamente desde o desembolso (23/10/2019) e com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação;

b)
Condenar solidariamente os réus ABIMAEL RODRIGUES DE LIMA, SAMPAIO & MORAES LTDA. e AGA FACTORING FOMENTO LTDA, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

a título de danos morais, com correção monetária pelo índice INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula 54 do STJ).

c)
Condenar solidariamente os réus ABIMAEL RODRIGUES DE LIMA, SAMPAIO & MORAES LTDA. e AGA FACTORING FOMENTO LTDA, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Ficam os requeridos advertidos de que em caso de não pagamento das custas processuais,
no prazo de 15 (quinze) dias
, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, sendo encaminhado para cobrança extrajudicial e inscrição em dívida ativa (art. 46 caput da Lei Estadual de Custas – Lei nº. 8328/2015).

Havendo custas finais pendentes de pagamento
, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do procedimento administrativo de cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º da Lei 8.328/2015, obedecido os procedimentos previstos Resolução nº 20/2021- GP. Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) devedor(a) na dívida ativa do Estado do Pará (arts. 13 e 14 da Resolução nº 20/2021- GP).

Havendo Embargos de Declaração tempestivos
(art. 1.022 do NCPC), serão recebidos sem efeito suspensivo; o prazo recursal será interrompido (art. 1.026 do NCPC); e a 3ª UPJ, mediante ATO ORDINATÓRIO, deverá intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do NCPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Havendo apelação
, intimem-se o(s) apelado(s), mediante ATO ORDINATÓRIO, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado
, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 5 dias, inicie o cumprimento de sentença.

Transcorrido o prazo, sem manifestação da parte autora e não havendo pendências, determino o ARQUIVAMENTO dos autos com as providências de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Inconformados
SAMPAIO & MORAES LTDA. e AGA FACTORING FOMENTO LTDA – EPP
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
no Id. 145207671, sob os seguintes fundamentos:

Ilegitimidade Passiva da AGA FACTORING
: Sustenta que a empresa é apenas comodante do veículo envolvido, não tendo responsabilidade pelo sinistro.

Cerceamento de Defesa
: Argumenta que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais (como a oitiva de testemunha), violando o contraditório e a ampla defesa.

Culpa Exclusiva dos Apelados
: Afirma que o acidente ocorreu devido à imprudência e velocidade incompatível dos próprios apelados, isentando as apelantes de responsabilidade.

Danos Materiais Não Comprovados
: Alega que os orçamentos apresentados pelos apelados para os danos materiais não foram devidamente comprovados (sem assinaturas ou comprovantes de pagamento).

Inexistência/Redução do Dano Moral
: Defende que o acidente não gerou dano moral passível de indenização ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é excessivo e configura enriquecimento sem causa.

Ao final, pedem o recebimento da Apelação com efeitos suspensivo e devolutivo, o reconhecimento da ilegitimidade da AGA FACTORING, a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos dos apelados ou, alternativamente, a redução do valor dos danos morais.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença que condenou os apelantes por danos materiais e morais, rebatendo as arguições,

O
ACÓRDÃO ORA EMBARGADO (ID. 30424237)
restou assim ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTA CULPOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO, COMODATÁRIO E CONDUTOR DO VEÍCULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA." (3ª Turma de Direito Privado do TJPA. Apelação Cível nº 0800865-95.2020.8.14.0301. Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque. Publicado em 06 de outubro de 2025).

Em suas razões, as embargantes
SAMPAIO & MORAES LTDA. e AGA FACTORING FOMENTO LTDA – EPP (id. 30712082)
alegam a existência de omissão no Acórdão. Sustentam que o julgado não se manifestou expressamente sobre: a) Os artigos 579 e 582 do Código Civil, que tratam do contrato de comodato e da responsabilidade do comodatário; b) Os artigos 9º e 10 do CPC e o art. 5º, LV, da Constituição Federal, relativos ao cerceamento de defesa e à vedação de decisão surpresa.

Requerem, ao final, o saneamento dos vícios para fins de prequestionamento, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões id. 30966030, os embargados defendem a inexistência de vícios, o caráter protelatório do recurso e pugnam pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Da alegada omissão quanto aos arts. 579 e 582 do Código Civil

As Embargantes sustentam que o Acórdão teria sido omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre os arts. 579 e 582 do Código Civil, que disciplinam o contrato de comodato e as obrigações do comodatário.

A irresignação não merece acolhimento.

O Acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da legitimidade passiva da AGA FACTORING, assentando que a responsabilidade solidária do comodante decorre da posse direta do bem e da gestão sobre sua utilização.

O fato de não haver menção literal aos arts. 579 e 582 do Código Civil não configura omissão, porquanto a questão foi devidamente decidida sob o enfoque jurídico pertinente.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o ajuste interno entre comodante e comodatário não é oponível a terceiros, respondendo solidariamente o proprietário do veículo pelos danos causados em decorrência de sua utilização, independentemente da natureza gratuita ou onerosa da cessão. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. REBOQUE E CAMINHÃO TRATOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS PROPRIETÁRIAS DOS VEÍCULOS. 1. Não há violação ao art. 535, II, do CPC, quando, rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame é devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. A empresa proprietária de semirreboque é solidariamente responsável pelos danos causados em acidente envolvendo o caminhão trator, no qual se encontrava acoplado, devendo, assim, figurar no polo passivo de ação de indenização em razão dos prejuízos advindo daquele evento. 3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1289202 RS 2011/0256629-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÉRIO DO VEÍCULO. DANO MORAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577.902/DF, Relator Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2006, DJ de 28/8/2006). 3. O Tribunal de origem confirmou a procedência do pedido de compensação por dano moral, arbitrando a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), porque, "[a]lém de ter sido vítima de acidente automobilístico por culpa do condutor corréu, os documentos juntados à inicial comprovam que o autor ficou impedido de exercer atividade econômica por prolongado período de tempo, eis que trabalhava como caminhoneiro e utilizada os veículos para obter renda com o transporte de cargas. O acidente, portanto, apesar de não ter gerado danos físicos relevantes ao autor, causou-lhe diversos transtornos de ordem financeira, mormente a negativa de quitação dos reparos pela ré, especialmente considerando que o rendimento era utilizado para sustento da família". A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2681739 SP 2024/0237479-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2024)

Os tribunais pátrios alinham-se ao mesmo entendimento, reconhecendo a legitimidade passiva do comodante em ações indenizatórias decorrentes de acidentes de trânsito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMODATO. PROVA DE QUE A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO CEDIDO À COMODATÁRIA QUE AINDA SE SUBMETE AO CONTROLE DA PROPRIETÁRIA. LEGITIMIDADE DA COMODANTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. "[. . .] preceitua o art. 1.248 do Código Civil que o comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Ademais, o que fica acordado entre o comodante e o comodatário somente se impõe entre as partes envolvidas, não podendo ser imposto a terceiros". (AgRg nos Edcl no REsp 1422471/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015 - conforme fundamentação do acórdão do REsp 1289202/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/08/2016). RECURSO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4034565-49.2018.8.24.0000, de Chapecó, rel. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 15-08-2019).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 4034565-49.2018.8.24.0000, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 15/08/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)

Ao assim decidir, a decisão colegiada apreciou a matéria ao regime jurídico do comodato, decidindo pela responsabilidade solidária.

Inexiste, portanto, omissão a ser sanada.

Da alegada omissão quanto aos arts. 9º e 10 do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal

As Embargantes sustentam, ainda, que o Acórdão teria sido omisso por não ter analisado expressamente os arts. 9º e 10 do CPC e o art. 5º, LV, da Constituição Federal, no que tange ao cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide com negativa de produção de prova testemunhal.

Também aqui não assiste razão às Embargantes.

O Acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a tese de cerceamento de defesa, assentando que o julgamento antecipado do mérito, com base no art. 355, I, do CPC, foi legítimo diante da suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente a Declaração de Acidente da Polícia Rodoviária Federal (ID 14738902) e as fotografias do local (ID 14738916).

Reconheceu, expressamente, que o magistrado, como destinatário das provas, tem o poder de indeferir as que considere desnecessárias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, sem que isso configure violação ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO . SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto. 2. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos" (REsp n. 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019). Incidência da Súmula n. 168/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EAREsp: 1369975 SP 2018/0247719-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

O que pretendem as Embargantes, em essência, é a reabertura da discussão sobre matérias já apreciadas e decididas, conferindo aos presentes Embargos caráter infringente que lhes é inteiramente alheio. Tal utilização encontra vedação na jurisprudência pacífica do STJ:

"Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição" (STJ, 1ª Turma, REsp 15.774-0-SP – EDcl., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993, DJU 22.11.1993, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

Do pedido de aplicação de multa por caráter protelatório

Os Embargados requerem a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, ao argumento de que os presentes Embargos possuem finalidade exclusivamente protelatória.

O pedido não merece acolhimento. A oposição de Embargos de Declaração com a finalidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, ainda que sem vício a ser sanado no julgado, constitui prática processualmente tolerada e não configura, por si só, abuso manifesto do direito de recorrer apto a ensejar a sanção do art. 1.026, §2º, do CPC. Afasto, portanto, o pedido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o acordão recorrido.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026